Tribunal: TJES
Processo: 5001494-40.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001494-40.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANDREIA CORREIA DE BARROS

APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 3º, III, CPC. ABUSIVIDADE. FINANCIAMENTO PARA NEGATIVADOS. PERFIL DE ALTO RISCO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional. A Apelante busca o reconhecimento de vício de consentimento (erro quanto ao número de parcelas), a declaração de abusividade dos juros remuneratórios (19,30% a.m.) e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento na contratação; (ii) analisar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, suprindo a omissão da sentença; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O vício de consentimento, para anular o negócio jurídico, exige prova robusta de que a manifestação de vontade decorreu de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

2. Compete à parte autora (Apelante) o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, referente à alegada oferta verbal (financiamento em 9 parcelas) divergente do contrato escrito (19 parcelas), conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.
3. A ausência de comprovação da oferta divergente, somada à existência de instrumentos contratuais (Cédula de Crédito Bancário e Resumo do Financiamento) assinados eletronicamente pela consumidora, que informam claramente 19 (dezenove) parcelas, afasta a tese de erro (pacta sunt servanda).

4. Constatada a omissão da sentença quanto à análise dos juros remuneratórios, o tribunal julga a matéria, nos termos do inciso III do § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

5. A taxa contratada (19,30% a.m.) supera a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado" na época (5,61% a.m.).

6. A análise da abusividade, contudo, não se limita à comparação aritmética, devendo ponderar as circunstâncias concretas da operação, como o perfil de risco de crédito do tomador (Precedente: AgInt no AREsp 2167057/STJ).

7. O reconhecimento pela própria autora de que a operação se destinava a "financiamento para negativados" caracteriza um perfil de crédito de alto risco, circunstância que justifica a elevação do spread bancário (precificação do risco) e afasta a abusividade da taxa pactuada no caso concreto.
8. Inexistindo ato ilícito (vício de consentimento ou abusividade) nas premissas firmadas, afasta-se a pretensão de dano moral.

9. O entendimento do STJ orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança de encargos indevidos (reparados na sentença) não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de vício de consentimento (erro) exige prova do fato constitutivo do direito (inciso I do art. 373 do CPC), prevalecendo os termos escritos e assinados do contrato na ausência de tal prova.

2. A análise de abusividade de juros remuneratórios (Tema Repetitivo 27/STJ) deve considerar as circunstâncias concretas da operação, sendo lícita a pactuação de taxas (spread) significativamente acima da média de mercado quando o financiamento se destina a perfil de crédito de alto risco (ex: "negativados").

3. A cobrança de encargos contratuais, ou mesmo indevidos já reparados na instância de origem, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): § 11 do art. 85; inciso I do art. 373; inciso III do § 3º do art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, AgInt no AREsp 2167057.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação por MARIA ANDREIA CORREIA DE BARROS (id 16184102) pugnando pela reforma da sentença (id 16184101) por meio da qual o Juízo a quo, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, exclusivamente para declarar a abusividade da exigência do pagamento a título de seguro, competindo às Rés, solidariamente, à restituição, em dobro, das parcelas efetivamente quitadas a este título.

Em suas razões recursais (id 16184102), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o vício de consentimento (erro), pois alega ter recebido oferta verbal para financiamento em 9 (nove) parcelas, sendo surpreendida pelo contrato que previa 19 (dezenove) parcelas; (ii) o Juízo a quo foi omisso ao não analisar a flagrante abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (19,30% a.m. / 731,16% a.a.); (iii) a situação vivenciada, consubstanciada na oferta enganosa, venda casada e juros exorbitantes, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, inclusive pela teoria do desvio produtivo; e (iv) pugna pela redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelas Apeladas CASA & VIDEO BRASIL S.A (id 16184111), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO (id 16184110) e PAYJOY DO BRASIL LTDA (id 16184108), pugnando, em suma, pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.5001494-40.2024.8.08.0011

APELANTE: MARIA ANDREIA CORREIA DE BARROS

APELADOS: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, CASA & VIDEO BRASIL S.A., PAYJOY DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, ora Apelante, afastando, contudo, as teses de vício de consentimento (erro quanto ao número de parcelas), abusividade dos juros remuneratórios e ocorrência de dano moral.

Pois bem.

De início, no que tange à alegação de vício de consentimento, a Apelante sustenta que foi induzida a erro, pois a oferta verbal realizada na loja da primeira Apelada (CASA & VIDEO) previa um financiamento em 9 (nove) parcelas quinzenais de R$ 81,57 (oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mas o contrato firmado previu 19 (dezenove) parcelas.

A tese não merece prosperar.

O vício de consentimento, apto a anular o negócio jurídico, exige prova robusta de que a manifestação de vontade foi externada mediante erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.

In casu
, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência da alegada oferta verbal divergente, recaía sobre a Apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos o mínimo de prova apta a autorizar o acolhimento da tese de que teria sido ofertado à Apelante um financiamento em 9 (nove) parcelas.

Pelo contrário, todo o conjunto probatório documental infirma a narrativa autoral.

A Cédula de Crédito Bancário (id 16184086), devidamente assinada eletronicamente pela Apelante, é cristalina ao prever, em seu cronograma, "19 (dezenove) prestações de R$ 81,54 (oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)".

Ademais, a própria Apelante acostou aos autos o "Resumo do Financiamento" (id 16183715), documento que também informa, de forma inequívoca, "19 pagamentos de R$ 81,54".

A mera alegação de não recebimento do contrato por um suposto erro no cadastro do e-mail não tem o condão de invalidar o aceite formal e eletrônico dado pela consumidora aos termos escritos da operação, prevalecendo, assim, o que consta no instrumento (princípio
pacta sunt servanda
).

Portanto, não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros praticada, a Apelante sustenta que a sentença foi omissa e que a taxa de 19,30% a.m. (ou 731,16% a.a.) é flagrantemente abusiva.

Assiste razão à Apelante quanto à omissão do julgado de primeiro grau, que efetivamente não analisou a taxa de juros. Passo, pois, a analisar a matéria, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento (Súmula 382) de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa pactuada é substancialmente discrepante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie (Tema Repetitivo 27).

Verifica-se que, segundo o Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central, a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado - Pessoas Físicas" em Agosto de 2023 (data da contratação) era de 5,61% a.m. (Código BC 25464) e 92,60% a.a. (Código BC 20742).

Com efeito, a taxa praticada no contrato (19,30% a.m. / 731,16% a.a.) é significativamente superior à média de mercado.

Nada obstante, a simples comparação aritmética não é suficiente para caracterizar a abusividade, devendo-se ponderar as circunstâncias fáticas do negócio, consoante firme entendimento recentemente manifestado também pelo Tribunal da Cidadania. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. 2.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o da operação. spread
3. Hipótese em que a Corte de origem considerou abusiva a contratação, limitando-se a cotejar a taxa de juros remuneratórios pactuada com a correspondente taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sem, entretanto, promover uma análise efetiva do caráter abusivo e da vantagem exagerada, que justifique a limitação dos juros. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2167057 (e-Doc 46566440) | 2022/0213407-0, Quarta Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI. Publicado em Publicado em 03/04/2025.

Nesse sentido, tem-se que a própria Apelante, em sua petição inicial (id 16183704, fl. 2), reconhece que o produto financeiro que lhe foi ofertado referia-se a “financiamento para negativados”, portanto, um perfil de crédito específico, notadamente clientes de alto risco, como "negativados".

Essa circunstância - o financiamento para um perfil de crédito reconhecidamente de alto risco - é capaz de justificar, por si só, a elevação da taxa de juros (o spread bancário) muito acima da média praticada para o crédito pessoal comum.

Trata-se da precificação do risco assumido pela instituição financeira.

Portanto, embora elevada, a taxa pactuada não se revela substancialmente abusiva no contexto específico da operação, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Por fim, diante as premissas ora firmadas no presente julgamento, não se vislumbra circunstância que enseje ato ilícito apto a caracterizar dano moral à Apelante.

Ademais, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança de encargos indevidos (como a venda casada de seguro, já reparada na sentença) não configuram, por si sós, dano moral indenizável, tratando-se de dissabor afeto à esfera patrimonial.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Considerando o desprovimento integral do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante (Autora) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.